Tribunal: TJSP
Processo: 0026827-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026827-53.2020.8.26.0000,
da Comarca de Praia Grande, em que é
impetrante/paciente MARIO PEREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026827-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24642
Habeas Corpus n. 0026827-53.2020 Praia Grande
Impetrante/Paciente: MARIO PEREIRA FILHO
Habeas corpus Matéria objeto de decisão pelo Juízo de
Primeira Instância já confirmada em grau de apelação
Tribunal que se torna autoridade coatora
Não
conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora
paciente,
torna-se
autoridade
coatora,
devendo
o
impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, “c”,
da Constituição Federal.
Vistos,
MARIO PEREIRA FILHO impetra o presente
pedido de habeas corpus, em seu próprio favor, alegando que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande que, nos autos do processo-
crime n. 1502835-35.2017.8.26.0536 o condenou como incurso no art.
33, caput e §1o, da Lei n. 11.343/06, às penas de 08 anos e 02 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 817 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para
reduzir-se a pena para o mínimo legal.
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Não se conhece do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026827-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No caso vertente, a sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal já restou reexaminada em grau de
apelação por esta C. Corte, tendo sido parcialmente confirmada,
mediante mera redução da reprimenda do ora paciente para 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 777 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos (fls. 423/452 dos autos da ação penal).
Uma vez julgada a apelação, a autoridade coatora
deixou de ser o Juízo a quo, erigindo-se o próprio Tribunal que
apreciou o recurso como sendo aquele que poderia estar, em tese,
exercendo coação ilegal. Tornou-se esta Corte, portanto, impedida de
apreciar pedido.
Ante o exposto, não se conhece do writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator